Tribunal: TJDFT
Processo: 0031006-47.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0031006-47.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SHEILA COSTA BONFIM APELADO: SHEILA COSTA BONFIM, MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão 1246445. Baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referentes aos pedidos formulados nas petições de ID’s 16484057 e 16650488. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator